Tribunal: TJPA
Processo: 0802295-33.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802295-33.2022.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VÍNCULO NULO. FGTS DEVIDO. ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Marituba contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor contratado precariamente, para condenar o ente público ao pagamento do FGTS e do adicional noturno referentes a determinados períodos entre 2018 e 2020, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a junho de 2017. O Município sustenta a impossibilidade de pagamento do FGTS e do adicional noturno a servidor temporário. A parte apelada apresentou contrarrazões e o Ministério Público opinou pela ausência de interesse público primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente sob vínculo reconhecido como nulo; (ii) determinar se é cabível o pagamento de adicional noturno ao servidor temporário contratado de forma irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária realizada pelo Município deu-se sem observância dos requisitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da CF/1988, não sendo demonstrada necessidade excepcional de interesse público, nem prazo predeterminado, e se referindo a atividade de natureza ordinária e permanente, o que desnatura a excepcionalidade da contratação.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 612 e Tema 916) firma o entendimento de que a contratação irregular, ainda que nula, gera o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.

O adicional noturno é indevido, porquanto não é possível estender, por decisão judicial, direitos próprios dos servidores efetivos aos contratados temporários, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.344 (RE 1.500.990).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, gerando apenas o direito ao pagamento pelos dias trabalhados e ao FGTS.

2.

O servidor contratado precariamente não faz jus ao adicional noturno em respeito à distinção entre os regimes jurídicos dos servidores efetivos e temporários.

3.

É vedada a extensão judicial de direitos e vantagens típicos do regime estatutário aos contratados temporários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marituba, para reformar a sentença excluindo a condenação ao pagamento do adicional noturno ao servidor temporário, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802295-33.2022.8.14.0133

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

PROCURADOR MUNICIPAL: HERCULES ROCHA (OAB/PA 7.862)

APELADO: JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADA: ANA MARIA CUNHA DE MELLO (OAB/PA 3.009)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Marituba interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS e do adicional noturno (referentes aos meses de janeiro/2018, maio/2018, julho/2018, janeiro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020), decorrentes de vínculo precário declarado nulo, reconhecendo prescritas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (de junho/2017 a dezembro/2020).

Em resumo, o apelante aduz não ser possível o pagamento do FGTS a servidores temporários, cujo vínculo possui natureza administrativa. Ademais, alega não haver direito ao pagamento do adicional noturno.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação, por parte da municipalidade, de situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária. Ademais, a função desempenhada pela parte contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão (18/05/2015 a 31/12/2020), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme o entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Confira-se:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Nesse julgamento, a Suprema Corte firmou a seguinte tese:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”

Além disso, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), o Pretório Excelso afirmou que
“servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Depreende-se, a partir dos julgados vinculativos da mais alta Corte nacional, que, sendo nula a contratação, é devido ao servidor temporário contratado o saldo salarial pelos dias trabalhados e os valores alusivos ao FGTS. Contudo, em razão da diferenciação entre o regime jurídico-administrativo e remuneratório dos contratados temporários e o regime aplicável aos servidores efetivos, bem como da vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial – RE 1.500.990/RG, julgado em 25/10/2024 (Tema. 1.344), reputo indevida a condenação ao pagamento do adicional noturno.

Cito recentíssimo julgado da Colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.500.990 (TEMA 1.344/RG). EMBARGOS ACOLHIDOS. REMESSA DO PROCESSO À ORIGEM
. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra pronunciamento por meio do qual a Segunda Turma, considerada a controvérsia atinente à percepção de adicional noturno por servidor público temporário, negou provimento a agravo interno, a impedir o processamento do recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. A parte embargante argui omissão decorrente da desconsideração da tese firmada no Tema 1.344/RG (RE 1.500.990). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato embargado incorre em vício a que se refere o art. 1.022 do CPC, considerada a alegada pertinência da compreensão fixada no Tema 1.344/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, ao apreciar o RE 1.500.990 (Tema 1.344/RG), firmou tese no sentido que o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG. 5. Constado vício no acórdão e uma vez submetida a controvérsia à sistemática da repercussão geral, com fixação de tese pelo STF, cumpre determinar o envio do processo à instância originária para observância das regras atinentes à solução de casos com transcendência reconhecida
. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, em ordem a tornar insubsistentes as decisões proferidas pelo STF neste processo e determinar a devolução à origem para observância do disposto no arts. 1.040 e 1.041 do CPC.”
(ARE 1505225 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 25-03-2025

PUBLIC 26-03-2025)

Depreende-se desse julgamento que foram tornadas insubsistentes as decisões anteriores que não levaram em consideração a tese fixada no Tema 1.344/RG, ou seja, a diferenciação entre o regime jurídico-administrativo e remuneratório da contratação temporária em relação ao regime aplicável aos servidores efetivos, sendo vedada a extensão, por decisão judicial, de parcelas de qualquer natureza.

Diante disso, não vejo como manter a sentença recorrida nesse ponto, devendo ser acolhida a insurgência recursal apenas para afastar a condenação quanto ao pagamento do adicional noturno para servidor temporário.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marituba, para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento do adicional noturno ao servidor temporário, consoante os fundamentos expostos..

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025